Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-68.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14914

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – LAUDO INSATISFATÓRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.